Tribunal: TJSP
Processo: 1107956-93.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos à execução de título extrajudicial – Notas de débito relacionadas a despesas geradas em demandas judiciais promovidas em face da Fundação CESP – Alegação de contradição no acordão – Inocorrência – Interposição de embargos de declaração com propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022

Ementa:

*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos à execução de título extrajudicial – Notas de débito relacionadas a despesas geradas em demandas judiciais promovidas em face da Fundação CESP – Alegação de contradição no acordão – Inocorrência – Interposição de embargos de declaração com propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000091985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1107956-93.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CTEEP - CIA DE TRANS DE ENER ELET PAULISTA, é embargada
FUNDAÇÃO CESP.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107956-93.2016.8.26.0100/50000 - Voto 31205
2
VOTO No : 31205
EDECL. No : 1107956-93.2016.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : CTEEP CIA DE TRANS DE ENER ELET PAULISTA
EBDO. : FUNDAÇÃO CESP
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Embargos à
execução de título extrajudicial
Notas de débito
relacionadas a despesas geradas em demandas judiciais
promovidas em face da Fundação CESP Alegação de
contradição no acordão Inocorrência Interposição de
embargos de declaração com propósito de rejulgamento do
recurso
Inadmissibilidade
Não enquadramento em
nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC Embargos
rejeitados.*
Trata-se de embargos de declaração interpostos de acórdão de fls.
997/1006 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso da embargante.
Insurge-se a embargante, alegando, em apertada síntese, a
existência de contradição no aresto embargado ao entender que a execução tinha como
objetivo cobrar valores com base em notas de débito emitidas em “termo de compromisso
de reconhecimento e implementação de direitos e obrigações” entabulado em 10/12/1999,
por prazo indeterminado. Todavia, referido instrumento particular, no parágrafo 4o, da
cláusula 3o, é expresso ao estabelecer que os valores despendidos com custas, depósitos
recursais e despesas relativas e viagens, transporte e estadias deveriam ser comprovados.
Tal fato, por si só, já é suficiente para demonstrar a inexistência de certeza, liquidez e
exigibilidade do título executivo, já que o valor aprovado em dita assembleia não se trata
de despesas processual. Ressalta que em nenhum momento restou consignado que os
valores especulados se referiam a despesas processuais e nenhum comprovante de despesas
processuais foi apresentado, seja pela parte contrária, seja por ocasião da realização da
Assembleia. Pondera que a citada cláusula 3o, §4o, estabelece, em sua parte final, a
possibilidade da embargante vir a ser posteriormente reembolsada pela FESP das despesas
processuais que deveriam (mas não foram) efetivamente comprovadas pela FUNCESP.
Assim, sem os respectivos comprovantes, em se tratando de dinheiro público, não há como
a CTEEP ser reembolsada pela FESP, pois não possui o requisito imprescindível para tanto,
qual seja, a devida comprovação. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração
É o relatório.
VOTO.
Rejeitam-se os embargos de declaração.
Não há qualquer omissão a ser sanada no acórdão embargado,
não se enquadrando os embargos em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do NCPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107956-93.2016.8.26.0100/50000 - Voto 31205
3
visando-se, na verdade, o rejulgamento do recurso, inadmissível em sede de embargos de
declaração.
O aresto embargado analisou todas as questões colocadas em
julgamento de forma fundamentada e suficiente à luz dos elementos fáticos probatórios dos
autos, consignando expressamente os motivos pelos quais manteve a improcedência dos
embargos à execução, negando-se provimento ao recurso da embargante.
O acórdão teve a seguinte fundamentação:
“A questão tem origem em relação jurídica complexa,
envolvendo a exequente, ora embargada, Fundação CESP, que administra plano de
previdência privada complementar de natureza fechada, a executada, ora embargada,
CTEEP Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, patrocinadora do
mesmo plano, e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
Em que pese as alegações da embargante, a execução está
embasada em notas de débito emitidas com base em “Termo de Compromisso para
Reconhecimento e Implementação de Direitos e Obrigações” entabulado entre as
partes em 10/12/1999, por prazo indeterminado (fls. 528/533), preenchendo todos os
requisitos do título executivo: certeza, liquidez e exigibilidade (art. 783 do CPC).
Emerge das cláusulas de referido termo de compromisso a
exata definição dos elementos da obrigação, a natureza da prestação, seu objeto, os
sujeitos envolvidos, o momento quando a obrigação poderá ser exigida, bem como os
critérios para apuração de seu valor.
Observa-se que, por meio deste negócio jurídico, mesmo que
reconhecida a obrigação última da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, arcar
com ônus financeiro do pagamento dos benefícios complementares, ajustou-se no
parágrafo 4o, da cláusula 3o, do termo de compromisso:
“A FUNDAÇÃO será reembolsada pela CTEEP, dentro do
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do encaminhamento da respectiva nota, dos
valores que vier a despender com custas, depósitos recursais e despesas relativas a
viagens, transportes e estadias, devidamente comprovadas, relativas ao
acompanhamento das ações judiciais aqui tratadas. Destas despesas a CTEEP será
reembolsada pela FAZENDA DO ESTADO”
Portanto, enquanto a embargada apelada estiver obrigada a
efetuar o pagamento das custas judicias e demais despesas relacionadas às ações
movidas pelos beneficiários vinculados à Lei Estadual 4.819/58, caberá à embargante,
ora apelante, arcar com o pagamento dos valores despendidos, porém, com direito de
regresso em face da Fazenda do Estado de SP.
As notas de débito no 22/2015, no 137/2016 e no 338/2016, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107956-93.2016.8.26.0100/50000 - Voto 31205
4
valores individuais de R$ 217.059,81 (fls. 131/133 da execução em apenso), repita-se,
foram emitidas com base no termo de compromisso acima apontado, mais
especificamente na cláusula terceira, não se podendo argumentar com sua
inexigibilidade.
No que toca aos requisitos de certeza e liquidez, alega a
embargante que os títulos extrajudiciais não esclarecem a origem dos valores e que as
despesas judiciais exigidas não foram comprovadas pela exequente.
Sem razão, data vênia.
Realizou-se em 20/01/2016, com a presença de representante
das partes, a Assembleia Geral Extraordinária da Fundação CESP, para discutir a
alocação das despesas relativas à alínea “reembolso 4819” no valor de R$
3.848.209,00, integrante do orçamento relativos aos exercícios sociais de 2014 e 2015
(fls. 569/575).
Consta da referida ata da Assembleia que “foi aprovada pela
unanimidade dos presentes a alocação das despesas relativas à alínea “Reembolso
4819”, no valor de R$ 3.848.209,00 exclusivamente à CTEEP, para a definição da
Taxa de Administração 2014/2015, nos termos como havia sido proposto pela
Diretoria no CRD/126/2014/1534, ficando ela autorizada a tomar todas as
providencias para que tais despesas sejam suportadas pela CTEEP, entretanto,
efetuando a devida cobrança da citada patrocinadora do valor efetivamente realizado
de tais despesas no período de 2014/2015 no total de R$ 1.725.177,00, com acréscimos
que se fizerem necessários em decorrência do fato de que deve ser recomposto o fundo
administrativo do qual foi temporariamente utilizado para fazer frente às despesas de
responsabilidade exclusiva da CTEEP” fls.571.
Decidiu-se, portanto, que as despesas suportadas pela
embargada apelada relativas aos benefícios da Lei 4.819/58 seriam reembolsadas pela
apelante sob a denominação de “taxa de administração”, a qual foi apurada de acordo
com as regras do Regulamento da Taxa de Administração e Fundo Administrativo
(fls. 788/797).
Saliente-se que o fato de denominada “taxa de administração”
não altera a natureza das despesas processuais com as ações judiciais movidas pelos
beneficiários da Lei 4.819/58.

No mais, denota-se que a recorrente embargante não impugnou
especificamente o modo como os valores executados foram calculados, limitando-se a
alegar desconhecer sua origem e que não foram comprovados.
Todavia, não se pode alegar desconhecer a origem diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107956-93.2016.8.26.0100/50000 - Voto 31205
5
que foi decidido em Assembleia, de maneira que o reconhecimento da certeza e
liquidez do título era mesmo de rigor.
Por fim, importa registrar que até 2014 as despesas foram
pagas pela CTEEP com base no mesmo título executivo, sem qualquer discussão.
Mostra-se contraditória, portanto, a postura da embargante
em simplesmente deixar de reembolsar a exequente embargada a partir daquela data
já que preservado o mesmo cenário jurídico, postura esta que afronta o princípio da
boa-fé objetiva.
Em casos análogos envolvendo as mesmas partes, já se
pronunciou esse Tribunal:
PREVIDÊNCIA PRIVADA EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL Notas de débitos, relacionadas a
despesas geradas em demandas judiciais promovidas em face
da fundação, com base no Plano CESP 4819 Reembolso pela
ré Cabimento - Despesas lançadas em conformidade ao termo
de compromisso celebrado entre as partes Aprovação em
assembleia da qual a ré participou
Liquidez, certeza e
exigibilidade do título Demonstração - Prosseguimento da
execução Litigância de má-fé não configurada - Embargos
procedentes Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1065381-36.2017.8.26.0100; Relator
(a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/02/2019; Data de Registro: 05/02/2019).
APELAÇÃO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Teoria do
livre convencimento motivado ou persuasão racional do juiz
Inteligência do art. 370 do Código de Processo Civil Não
constitui cerceamento de defesa o indeferimento de outras
prova quando os elementos probatórios já colacionados aos
autos são aptos, idôneos e suficientes para demonstrar a
inexistência do direito da apelante
Título executivo em
discussão que possui os requisitos de certeza, liquidez e
exigibilidade Forma do cálculo dos valores cobrados no título
definidos em Assembleia Geral Extraordinária realizada com a
presença de representante da embargante Cálculos, em si,
que não foram impugnados
Sentença mantida por seus
próprios fundamentos Honorários advocatícios majorados,
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
Negado provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1115000-66.2016.8.26.0100; Relator
(a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107956-93.2016.8.26.0100/50000 - Voto 31205
6
Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/05/2018; Data de Registro: 17/05/2018).
APELAÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EMBARGOS À
EXECUÇÃO
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA INOCORRÊNCIA PRELIMINAR AFASTADA
TÍTULO EXECUTIVO QUE CONTÉM OS REQUISITOS DE
CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE
HIGIDEZ
RECONHECIDA NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
PELO
TRABALHO
REALIZADO EM GRAU RECURSAL INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015 SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1133525-96.2016.8.26.0100; Relator
(a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/06/2017; Data de Registro: 21/06/2017)
Logo, correta a r. sentença ao reconhecer a higidez do título
executivo, proclamando-se a improcedência dos embargos.(...)”
A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, ou
seja, aquela verificada entre as proposições do próprio julgado, o que não se verifica no caso
em apreço.
As razões apresentadas pela embargante revestem-se de nítido
caráter infringente, sendo incabível a pretensão de provocar uma nova manifestação da turma
julgadora a respeito do mérito do recurso, já que para tal objetivo não se prestam os embargos
declaratórios.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade. Requisitos do art. 535 do CPC
não preenchidos. Função jurisdicional que deve ser marcada
pela atuação prática. Embargos de declaração que não se
prestam a impor o reexame da causa, não possuindo, em
princípio, efeitos infringentes. Embargos rejeitados.
(Embargos de Declaração no 0017217-91.2010.8.26.0362/50000 -
28a Câmara de Direito Privado - Relator Desembargador GILSON
DELGADO MIRANDA - j. 28/01/2014 - v.u.).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição que questiona
pontos já aclarados no julgado. Escopo de natureza
infringente. Impertinência. Discordância de pronunciamento
que não atende ao que preceitua o art. 535 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107956-93.2016.8.26.0100/50000 - Voto 31205
7
Processo Civil. Em não contendo o julgado omissão,
contradição ou obscuridade, não se admite a oposição de
embargos com a finalidade de prequestionar dispositivos tidos
como violados. Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração
no 0042945-82.2011.8.26.0562/50000 - 28a Câmara de Direito
Privado - Relator Desembargador DIMAS RUBENS FONSECA -
j. 24/02/2015 - v.u.) .
O inconformismo da parte com o resultado do julgado não
configura omissão, obscuridade ou contradição a ser sanado no aresto combatido, vício este
que, como se viu, não se evidenciou rejeitando-se os embargos de declaração.
Nesse panorama, não configurada nenhuma das hipóteses previstas
no art. 1.022 do NCPC, os embargos de declaração não comportam guarida.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR